Tribunal: TJDFT
Processo: 0723481-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723481-42.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROMULO RODRIGUES DE MACEDO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão de ID. 64119340, resultante do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo embargante em desfavor de ROMULO RODRIGUES DE MACEDO, que conheceu e negou provimento ao recurso. Em suas razões recursais (ID. 65009676) o embargante alega a presença do vício de omissão, e postula o prequestionamento das matérias insertas ao caso concreto. Percebe-se, do rol de pedidos dos aclaratórios, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração, no intuito de que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para exame dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024 às 15:38:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora